Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-38.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. AFASTADOS. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COLABORAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. BENESSES AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Examinar: (i) a possibilidade de absolvição por ausência de dolo; (ii) a incidência do arrependimento eficaz; (iii) a viabilidade da desclassificação para o roubo simples; (iv) o reconhecimento da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta; (v) a ocorrência de bis in idem na utilização de condenação para valorar negativamente a conduta social e também para agravar a pena; (vi) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da colaboração premiada; (vii) a incidência da majorante concernente ao emprego de arma branca, a despeito da não apreensão do artefato; (viii) a possibilidade de aplicação de benesses como: abrandamento de regime, substituição por pena alternativa, sursis processual e da pena.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Não prospera a absolvição por ausência de dolo quando o acervo de provas comprova a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado, evidenciando-se o dolo na conduta do apelante, especialmente por ter sido identificado (por duas vítimas) como o portador da faca no momento do roubo.
5. O arrependimento eficaz apenas se configura quando o agente, após iniciada a execução do delito, voluntariamente age no sentido de impedir a sua consumação – o que não ocorreu no presente caso.
6. Comprovados o liame subjetivo, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas (essenciais para a concretização do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca), resta caracterizada a coautoria, afastando-se a possibilidade de desclassificação para o crime de roubo simples, bem como o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor relevância.
7. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância conduta social, evidenciada a falta de esforço para se adequar ao bom convívio em sociedade. 7.1. A recidiva criminosa durante a execução evidencia desrespeito ao processo de ressocialização, falta de comprometimento com a Justiça e inobservância das diretrizes da LEP – em nada se confundindo com a reincidência de modo a incorrer no vedado bis in idem.
8. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, diante da pluralidade de causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que: (i) a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e (ii) seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
9. Inexistindo admissão dos fatos narrados na denúncia, bem como a ausência de colaboração efetiva nas investigações e/ou na localização do produto do crime, é inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do instituto da colaboração premiada.
10. A apreensão da arma branca e a submissão do artefato à prova técnica são dispensáveis à incidência da causa de aumento, bastando a demonstração do seu emprego por outras provas, como na hipótese.
11. Tratando-se de crime cometido com violência/grave ameaça à pessoa, com reprimenda fixada acima de 4 anos de reclusão, incabíveis as benesses de substituição por pena alternativa, fixação de regime mais brando, sursis condicional da pena e sursis processual.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_______

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020; TJDFT. Acórdão 1797556, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1637774, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2022; TJDFT. Acórdão 1735892, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023; TJDFT. Acórdão 1976133, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT. (Acórdão 1944171, 07081244720238070003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/11/2024. TJDFT. Acórdão 1790277, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023.